Tribunal: TJDFT
Processo: 0735985-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONTA CORRENTE DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO DEVEDOR. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a regra posta no caput do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em se tratando de mutuário que regularmente ajustou o desconto em conta corrente bancária de prestações devidas por empréstimos por ele contratados, evidente que a disciplina instituída pelo Conselho Monetário Nacional/Banco Central do Brasil na Resolução n. 4.790/2020, para autorização de débito e cancelamento desta, não concede licença ao consumidor para deixar de cumprir os compromissos negociais a que espontaneamente se vinculou.
3. Caso concreto em que necessário será amplo contraditório para análise dos termos dos contratos que ajustaram os litigantes entre si, haja vista que a forma ajustada para pagamento das prestações pelos empréstimos contratados à instituição financeira ré/agravada foi certamente fator determinante para definição dos demais termos do mútuo, com o que a modificação do modo de pagamento levará a necessária repactuação da dívida.
4. Recurso conhecido e desprovido.